Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716030-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RONNIE PETERSON RODRIGUES SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO D E S P A C H O Por meio da petição de ID 61010866, o impetrante, RONNIE PETERSON RODRIGUES SOARES, requereu o cumprimento do que foi decidido pela 1a Câmara Cível no (ID 49112849), oportunidade em que foi concedida Acórdão no 1727764 parcialmente a segurança pleiteada em provimento jurisdicional transitado em julgado em 14/9/2023. Buscou o impetrante, na presente petição de cumprimento do decidido no acórdão, “que determine ao Executado que publique imediatamente Edital de Reintegração Definitiva de RONNIE PETERSON RODRIGUES SOARES no certame no cargo de Polícia Penal, Edital de Abertura 001/2002, nos mesmos termos em que foi publicado o Edital de Reintegração de Ana Carolline Lima da Paixão” (ID 61010866 – pág. 2). Diante disso, foi concedido prazo à autoridade impetrada (Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal) e ao Distrito Federal para se manifestarem sobre a petição de ID 61010866, esclarecendo de forma detalhada o cumprimento do que foi decidido nos autos do presente mandado de segurança (Acórdão no 1727764). A autoridade impetrada, em suas informações (ID 62353463), noticiou a exclusão da condição sub judice do candidato impetrante no concurso público em referência para que esteja apto á nomeação, em momento adequado. Após, o próprio impetrante veio aos autos (ID 62369835) “se antecipar ao ato ordinatório que será proferida pela Excelentíssima Desembargadora Relatora para informar que o Acórdão foi integralmente cumprido, eis que o exequente foi reintegrado de forma definitiva ao certame, conforme pode se ver pelo Diário Oficial anexado pelo executado nos autos”. Ante o exposto, em face da notícia de cumprimento do Acórdão no 1727764 corroborada pelas manifestações do impetrante e da autoridade impetrada, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 02 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora